Tribunal: TJMT
Processo: 1003508-21.2023.8.11.0010
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003508-21.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLIANA DE ARAUJO ARCANJO - CPF: 049.097.821-50 (RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Em análise dos autos, não se constata a existência de irredutibilidade salarial, especialmente porque o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, motivo por que acompanho o resultado do voto condutor para desprover o recurso. Por outro lado, com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa em decorrência da interposição do agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto da e. Relatora, com a ressalva para afastar a incidência da multa pela interposição do agravo interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – MUNICÍPIO DE JACIARA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI MUNICIPAL Nº 1.211/2009 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CARGO TRANSFORMADO EM TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – LEI MUNICIPAL Nº 2.175/2023 - COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EXTINTA LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2016 – FICHAS FINANCEIRAS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO (LEIS MUNICIPAIS Nº 1.708/2016 E Nº 2.175/2023) À ÉPOCA DOS PAGAMENTOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por
POLIANA DE ARAUJO ARCANJO
contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

2. O agravante requer a reforma da decisão para que seja julgado procedente os pedidos da inicial.

3. Constata-se que a Administração Pública pagou os subsídios devidos a parte reclamante (id. 219309712 destes autos) em consonância com o ordenamento jurídico, na medida em que respeitou tanto a legislação em vigor à época: Lei Municipal nº 1708/2016, quanto a atual: Lei Municipal nº 2.175/2023.

4.
O artigo 6º do Decreto-lei nº 4.657/1942 (LINDB), vejamos: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”.

5.
Pela insuficiência de provas, conclui-se que não há diferença salarial a ser paga, fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatos, não merecendo reforma.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE JACIARA. PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. COEFICIENTE MAJORADO. LEI 1708/2016. DIFERENÇA NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Jaciara da área de Educação era regulamentado pela Lei Municipal 1211/2009, que vigorou até 3/7/2023. A Lei Municipal 1.708/2016 majorou o coeficiente da progressão horizontal, em classe, do Cargo Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Embora um novo Regime Jurídico tenha sido promulgado em 3/7/2023, por meio da Lei 2.175/2023, deve ser respeitado o direito líquido e certo ao cálculo da progressão com base no coeficiente majorado vigente de janeiro/2017 a 3/7/2023. 2. Não se trata de direito adquirido ao regime jurídico da Lei 1.211/2009, mas apenas aos desdobramentos financeiros decorrentes da majoração do coeficiente, devidos até o início do novo regime jurídico. Todavia, embora a parte reclamante tenha esse direito, incumbe-lhe a prova da existência da diferença salarial alegada. Não havendo tal prova, é indevida a pretensão formulada. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

(N.U 1003782-82.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).”

7. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

8. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Em análise dos autos, não se constata a existência de irredutibilidade salarial, especialmente porque não o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, motivo por que acompanho o resultado do voto condutor para desprover o recurso.

Por outro lado, com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa em decorrência da interposição do agravo interno.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024